Tribunal: TJSP
Processo: 2007788-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD. GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Demonstrou o executado não exercer atividade formal remunerada, possuir módica movimentação bancária e não declarar imposto de renda. Justiça gratuita deferida. IMPENHORABILIDADE DE VALORES - Insurgência do executado ao fundamento de que o valor

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD. GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Demonstrou o executado não exercer atividade formal remunerada, possuir módica movimentação bancária e não declarar imposto de renda. Justiça gratuita deferida. IMPENHORABILIDADE DE VALORES - Insurgência do executado ao fundamento de que o valor bloqueado se trata de verba oriunda de trabalhos informais realizados e que é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável, ainda que mantidos os valores em conta corrente. Impenhorabilidade reconhecida, considerando que o limite de 40 (quarenta) salários mínimos pode ser considerado a outras aplicações que não somente àqueles valores depositados em caderneta de poupança; admitindo-se, inclusive, depósitos em conta correntes. Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.